Tribunal: STF
Processo: Rcl 3811
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 




I – Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão no acórdão embargado. 




II – O acórdão examinou de forma adequada a matéria, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. 




III – Ausência, ademais, de afronta ao decido na ADI 1.662/SP. 




IV - Embargos de declaração rejeitados.